Tribunal: STF
Processo: RE 88162
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
Cheque. Falsidade do título cambial. Confessado pelo autor que o cheque não representava uma ordem de pagamento, nas um título de crédito, impugnada a dívida, compete-lhe fazer prova do débito.
Não foram prequestionados os dispositivos que origem em princípio a autonomia e independência dos títulos cambiais, nem o do Código Civil que impede a repetição das obrigações naturais.
Recurso extraordinário não conhecido.